Tribunal: TJES
Processo: 5011818-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011818-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VERA LUCIA VALTER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO PROVIDO.

1
.
A Lei nº 10.216/2001 estabelece que a internação compulsória deve ser fundamentada em laudo médico circunstanciado e atual, o que não foi observado no presente caso, conforme prevê o artigo 6º da referida norma.

2.
O laudo médico apresentado não descreve detalhadamente o quadro clínico do paciente, não relata a insuficiência de recursos extra-hospitalares, nem justifica de forma adequada a necessidade da internação, sendo elaborado com base em informações indiretas fornecidas pela mãe do paciente, sem consulta presencial.

3.
A ausência de participação de um médico especialista em saúde mental agrava a situação, visto que a complexidade da avaliação de um transtorno mental exige a expertise de um profissional habilitado, sob pena de decisões precipitadas ou inadequadas.

4.
O entendimento consolidado da jurisprudência indica que a internação compulsória é uma medida extrema que requer comprovação robusta da necessidade por meio de um laudo médico atualizado, detalhado e específico, conforme exemplificam precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da
“ação
de internação compulsória
”
ajuizada por
VERA LUCIA VALTER,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela obrigando o segundo requerido, às suas expensas, por meio de seu órgão competente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, providencie a internação compulsória do primeiro requerido, FABIANO VALTER, em uma clínica especializada para o tratamento de uso abusivo de drogas, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário.

Em suas razões, o Estado alega, em síntese, que não foi juntado laudo médico circunstanciado para comprovar a real situação da paciente.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 9723667, deferi o efeito suspensivo requerido.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10386170).

A d. Procuradoria Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 10568232)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011818-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: FABIANO VALTER, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VERA LUCIA VALTER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da
“ação
de internação compulsória
”
ajuizada por
VERA LUCIA VALTER,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela obrigando o segundo requerido, às suas expensas, por meio de seu órgão competente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação, providencie a internação compulsória do primeiro requerido, FABIANO VALTER, em uma clínica especializada para o tratamento de uso abusivo de drogas, na falta de local adequado em instituição pública, em clínica particular, conforme laudo médico em anexo, pelo tempo que for necessário.

Em suas razões, o Estado alega, em síntese, que não foi juntado laudo médico circunstanciado para comprovar a real situação da paciente.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorria.

Conforme decisão id. 9723667, deferi o efeito suspensivo requerido.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10386170).

A d. Procuradoria Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 10568232).

Pois bem. Conforme entendimento já por mim manifestado quando deferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

A Lei 10.216/01 que
“dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”
, prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Isto é, a internação deve ser sempre que possível evitada ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme o artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso.

A internação será “voluntária” se houver consentimento do usuário, hipótese em que será realizada extrajudicialmente, desde que haja declaração do usuário de que optou por este tratamento e autorização de médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

Por sua vez, a internação será “involuntária”, se a despeito de haver consentimento do usuário, houver pedido de terceiro. Está também depende de autorização de médico devidamente registrado no CRM, bem como deve ser comunicada ao Ministério Público do Estadual. Na internação “involuntária”, a participação do Poder Judiciário é desnecessária, devendo a questão ser resolvida extrajudicialmente, através de requerimento de internação junto à administração.

Por fim, a internação será “compulsória” quando for determinada judicialmente, o que segundo o aritgo 9º da própria lei 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

A respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (art. 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento do terceiro requerido, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

Ademais, diante do caráter excepcional da medida de internação, a jurisprudência pátria, tem entendimento firme de que se exige para sua imposição, requisito específico, qual seja, a existência de laudo médico circunstanciado e atualizado que comprove a necessidade da medida.

A confirmar esse entendimento, transcrevo julgados deste e. Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0000083-66.2020.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei nº 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória. lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011661-08.2018.8.08.0014; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/03/2022; DJES 25/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 2) Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado – na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória –, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois. 3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES; AI 0016510-92.2019.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

No presente caso, após analisar o laudo colacionado verifico que não relata detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou de forma pormenorizada o seu histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, as condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.

Além disso o laudo médico foi confeccionado sem a realização de consulta presencial com o paciente, baseando-se exclusivamente em informações indiretas fornecidas pela sua mãe. Esse fato, por si só, coloca em dúvida a precisão do diagnóstico e a necessidade da internação.

Somado a isso, a ausência de participação de médico com especialidade em saúde mental agrava a situação, considerando que a complexidade da questão exige avaliação por um profissional habilitado. A não observância dessa exigência pode resultar em decisões precipitadas ou inadequadas.

Por fim, trago excerto do parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça Cível que corroboram a conclusão que se anuncia:

“
In casu
, a recorrida não apresentou laudo médico que ateste o atendimento ao paciente.

Destaco ainda que a inicial relata que o paciente tem recursado ajuda de profissional da saúde e tratamento.

Considerando a internação compulsória uma medida extraordinária, não é possível acolher pedido cujo laudo médico seja pautado em declaração de terceiro, sob pena de proceder a internação de paciente que não necessita de internação.

A única forma do profissional médico ter certeza da condição clínica do paciente é realiza sua consulta, permitir a determinação da internação compulsória com base em relatos de terceiros coloca em grave risco o paciente a ser internado. Desta forma, carece o pedido de laudo circunstanciado.”

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, a fim de indeferir a tutela de provisória pretendida pelo agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.